Tribunal: TJPA
Processo: 0007880-07.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007880-07.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO RODRIGO FURTADO ROBERTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0007880-07.2018.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Castanhal

APELANTE:
ANTONIO RODRIGO FURTADO ROBERTO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima -
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
–
1)
NULIDADE DA DECISÃO POR MOSTRAR-SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO – não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que deixou de acolher a tese defensiva de negativa de autoria, havendo suporte probatório para o acolhimento da tese acusatória pelo Conselho de Sentença - 2) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO – pena cominada um quantum um pouco acima do patamar mínimo para o delito ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO RODRIGO FURTADO ROBERTO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
, tendo como vítima Maria Madalena Silva do Rosário, cominando a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária a prova dos autos ao não acolher a tese de negativa de autoria. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, com redução de sua pena base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26/05/2018, por voltas das 22h, à vítima MARIA MADALENA SILVA DO ROSÁRIO foi morta em decorrência de esfaqueamento e espancamento na Alameda Nova Jerusalém, no terreno agrícola, em frente ao campo, próximo ao Hospital Veterinário, Pantanal, Bairro Saudade I, município de Castanhal.

De acordo com os familiares ela era usuária de drogas, inclusive subtraía objetos de sua própria casa para sustentar o vício. A jovem comprava as drogas do denunciado
ANTÔNIO RODRIGO FURTADO ROBERTO
vulgo “MUSSUM”, que é conhecido no bairro por traficar entorpecentes e por ter participação em homicídios.

Narra a peça exordial acusatória que
ANTÔNIO RODRIGO FURTADO ROBERTO

o era conhecido no bairro pela comercializaço de entorpecentes e, com a finalidade de camuflar a traficância, ele enterrava o material nos terrenos dos vizinhos. Em determinada ocasio, a quantidade de droga escondida teria sumido, oportunidade em que o denunciado

ANTÔNIO RODRIGO FURTADO ROBERTO
passou a ameaçar a vítima
Maria Madalena,
a qual era usuária de drogas, acuanado-a de ter pego seus entorpecentes, tendo inclusive cobrado dos pais da vítima para que pagassem as drogas desaparecidas.

No dia 26 de maio de 2018, por volta de 22h, a
vítima que estava caminhando com um terceiro desconhecido, foi chamada por um homem conhecido como HENRIQUE para fazer uso de drogas, tendo a jovem aceitado o convite. Chegando ao local ambos consumiram a droga, em seguida,
ANTÔNIO RODRIGO FURTADO ROBERTO
, que estava escondido, foi até MADALENA desferindo diversos golpes que lhe ocasionaram a morte.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
ANTÔNIO RODRIGO FURTADO ROBERTO

foi

condenado pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
, tendo como vítima Maria Madalena Silva do Rosário, sendo-lhe cominada a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz inicialmente que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não estaria comprovada a autoria delitiva, pelo que
deveria ter sido acolhida a tese defensiva de absolvição por negativa de autoria
, requerendo a anulação do julgamento,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver e o Laudo Necroscópico da vítima, e a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia.

Acerca da prova oral, tem-se que a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas como os depoimentos de
PAULO FREITAS DO ROSÁRIO, MARIA VANUZA DA LUZ
e
SUZANA SILVA DO ROSÁRIO, familiares da vítima que relataram ter presenciado as ameaças que esta vinha sofrendo por parte do denunciado
ANTÔNIO RODRIGO FURTADO ROBERTO
em razão da cobrança para que a ofendida pagasse pelos entorpecentes desaparecidos.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Assim, a partir do depoimento supramencionado, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Outrossim, pleiteou ainda o apelante o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena com redimensionamento de sua pena base para patamar mais próximo do mínimo legal, sem razão contudo.

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, constata-se que a
pena base
foi fixada em quantum
um pouco acima do patamar mínimo
para o delito,
arbitrada em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, a qual, a despeito de alguns equívocos do magistrado sentenciante na apreciação das circunstâncias do art.59 do CP, se revela
adequada e proporcional à hipótese
, ante a valoração negativa da
culpabilidade do agente
, que merece maior reprovação em razão da extrema violência da prática delitiva, tendo a vítima sido atingida com quatorze golpes de arma branca, sendo uma ferida dita de defesa no punho esquerdo, uma na região frontal, uma na mama esquerda, quatro na nuca, duas na região supra escapular esquerda, duas na região infra escapular esquerda, uma na região escapular direita e duas na região lombar direita.

Também desfavoráveis os
motivos
da prática delituosa, executado em razão do réu acreditar que a vítima havia de apropriado de seus entorpecentes, sendo patente que, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a incidência de mais de uma circunstância qualificadora, como na hipótese, deve uma delas ser utilizada para configurar a forma qualificada do delito, ao passo que a remanescente pode ser utilizada para fundamentar a exasperação da pena,
in casu
a motivação torpe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA APLICADA FUNDAMENTADAMENTE COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RÉU QUE SE VALEU DA SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes. 2. Uma vez reconhecida a incidência da qualificadora do abuso de confiança pelo Tribunal de origem fundamentadamente com base na prova dos autos no sentido de que comprovada diante das declarações do corréu e no fato de que ambos eram funcionários da empresa vítima, valendo-se dessa condição para a prática do delito, inexiste ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1920453 SP 2021/0034487-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021)

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 27/05/2024